Tribunal: TJMT
Processo: 1013765-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013765-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO: IZOLETE BONIN GODOI
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006438-29.2017.811.0040, negou o pedido de indisponibilidade de bens da Executada, com fundamento no período de excepcionalidade, em decorrência da pandemia pela transmissão da Covid-19.
O Agravante afirma que não se aplica, aos casos de Execução Fiscal, o contido no Decreto Legislativo n. 6/2020, como justificado pelo Douto Juízo singular, porque essa normativa trata da calamidade em nível federal, bem assim, o disposto no artigo 65 da Lei Complementar n. 101/2000.
Argumenta, ainda, que a decisão judicial foi baseada na equidade, o que é vedado pela legislação tributária, além de prejudicar a arrecadação fiscal municipal.
Defende que é direito da Fazenda Pública, conforme contido no artigo 11, da Lei de Execução Fiscal, a penhora do dinheiro, com preferência aos demais meios de executar o título.
Postula a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a indisponibilidade de bens da Agravada (Executada), ou a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, quanto à parte final.
É a síntese. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Denota-se dos autos que o Município de Sorriso, ora Agravante, ajuizou a Ação de Execução contra a Agravada objetivando a cobrança dos créditos constantes da CDA n. 1311/2017.
Devidamente citada, a parte Executada não efetuou o pagamento do débito e nem ofereceu bens à penhora, tendo o Exequente postulado pela a realização de buscas via Bacenjud e Renajud, cujo pedido foi assim decidido:
Vistos, e etc.
Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado. Determino a intimação da parte autora para que, manifeste-se, no prazo de 15 dias, postulando pelo o que entender de direito.
Contra essa decisão, insurge-se o Município de Sorriso, postulando a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a decretação da indisponibilidade de bens, por meio do bloqueio via Bacenjud e Renajud, ou a suspensão da parte final da decisão, tendo em vista que há pedido de impulsionamento da ação.
No caso, constato que, em tese, assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, o Decreto Legislativo n. 6/2020 reconhece, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020.
O referido artigo 65, da Lei n. 101/2000, assim dispõe:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.
§ 1o Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
a) contratação e aditamento de operações de crédito; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
b) concessão de garantias; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
c) contratação entre entes da Federação; e (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
d) recebimento de transferências voluntárias; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8o desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
I - aplicar-se-á exclusivamente: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
§ 3o No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1o deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020).
Nada obstante ao nobre fundamento da decisão recorrida, que pondera a atual situação do cenário social, entendo, a princípio, que o mencionado diploma normativo federal não tem aplicabilidade na presente demanda, porque configura impedimento ao exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo, porque obsta a arrecadação, legalmente permitida, cuja situação viola, em tese, o princípio federativo, de envergadura constitucional.
Nesta toada, parece-me, em cognição sumária, que o Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconhece, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, não é compatível com a situação retratada nos autos, porque embaraça a tramitação da ação, assim como o direito de execução do Recorrente, especialmente, na fase inicial do processo.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do Recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante.
Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito ativo, consistente na penhora on line, como requerida pelo Município de Sorriso, e, via de consequência, determino a regular tramitação dos autos de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.